Tribunal: STF
Processo: ARE 1574339
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIAS MINISTERIAL E DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. POLICIAS RECEBERAM INFORMAÇÕES DO SETOR DE INTELIGÊNCIA, APÓS CAMPANA QUE DETECTOU GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, DE QUE EM UMA RESIDÊNCIA ESPECÍFICA ESTAVA SENDO PRATICADO O TRÁFICO DE DROGAS. CHEGANDO LÁ, AVISTARAM, PELA JANELA, OITO MULHERES AO REDOR DE UMA MESA, EMBALANDO AS SUBSTÂNCIAS, TENDO UMA DELAS AUTORIZADO O INGRESSO DOS AGENTES NO IMÓVEL, ONDE FOI ENCONTRADA GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS, DINHEIRO E PETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A BUSCA DOMICILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE SOBRE A MESA E NO CHÃO DA COZINHA, 7KG DE COCAÍNA, FRACIONADOS EM SETE TIJOLOS; 1,350KG DE COCAÍNA, FRACIONADOS EM 3.954 PORÇÕES; 770G DE COCAÍNA, FRACIONADOS EM TRÊS PORÇÕES; 148G DE CRACK, FRACIONADOS EM QUATRO PORÇÕES; UM TIJOLO DE 1KG DE CRACK; 3KG DE MACONHA, FRACIONADOS EM CINCO TIJOLOS; E 500G DE MACONHA, ALÉM DE R$ 121.903,00, BALANÇAS DE PRECISÃO, CADERNO COM ANOTAÇÕES DO TRÁFICO, DIVERSOS LIQUIDIFICADORES, TESOURAS, FACA E MUITAS SACOLAS E SACOS PLÁSTICOS. PALAVRA DOS POLICIAIS QUE SE REVELA SUFICIENTE A AMPARAR A CONDENAÇÃO. CONFISSÃO DE DUAS DAS RÉS. DESNECESSIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE ATOS DE MERCANCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO CORRETAMENTE VALORADAS, DIANTE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E GRAU DE LETALIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INCIDE A MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/06, UMA VEZ QUE A PROVA COLIGIDA DEMONSTRA A PARTICIPAÇÃO DE DUAS ADOLESCENTES NA EMPREITADA DELITUOSA, NÃO SENDO CRÍVEL QUE AS DEMAIS ENVOLVIDAS NÃO SOUBESSEM DA SUA MENORIDADE. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, POIS O FATO DE TER SIDO ENCONTRADA COM AS RÉS VULTOSA QUANTIA, SUPERIOR A R$ 120.000,00, SOMADA À QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, INDICAM, MODO SUFICIENTE, QUE NÃO SE TRATA, AS RÉS, DE PESSOAS NEÓFITAS NA SEARA CRIMINOSA OU MESMO TRAFICANTES OCASIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE IMPEDEM A CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. PENAS REDIMENSIONADAS. INVIÁVEL A ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIDA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA PARA N.E.P. C.S.S. E M.J.O.D., CONSIDERANDO QUE TIVERAM DEFESA CONSTITUÍDA DURANTE TODO O PROCESSO E NÃO COMPROVARAM SUA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA A QUAISQUER DISPOSITIVOS DE LEI OU PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.



    PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES DAS DIFERENRES DEFESAS DESPROVIDAS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA PARA EXASPERAR AS PENAS APLICADAS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente